Tribunal: TJES
Processo: 5039893-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039893-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE TAYRINE DOS SANTOS CUNHA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO CONCEDIDA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CIA. AÉREA CUSTEAR A HOSPEDAGEM JÁ PAGA PELA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese,
que adquiriu passagens aéreas junto a recorrida com milhagem para viajar de Vitória-ES a Salvador-BA no dia 20 de outubro de 2024 com retorno em 26 de outubro de 2024, com destino final em Morro de São Paulo-BA. Aduz que seu voo fora cancelado e que lhe foi ofertado realocamento em novo voo, no mesmo dia, porém à noite. Sustenta que requereu à companhia que lhe fosse concedido hospedagem em Salvador, pois com o horário do novo voo, perderia o Catamarã para Morro de São Paulo, pois o último sairia às 15:00 horas, o que lhe foi negado, tendo ainda a representante da ré informado que a autora teria que solicitar em Salvador a hospedagem requerida.

Por outro lado, a requerida requer a improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 14956427)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, a parte interpôs recurso inominado (ID 14956428); requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vale trazer à luz que, embora a relação jurídica existente entre as partes ser de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, e incidir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC), faz-se necessária a prova mínima do alegado por parte do consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.

Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

No caso em apreço, coaduno com o juízo
a quo
que a recorrente não comprovou, sequer minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

Conforme consta na sentença e se verifica dos autos, diante do atraso do seu voo, a recorrente optou por desistir da viagem e solicitar o reembolso da passagem, que foi integralmente restituída, como comprovado na contestação e não contestado pela recorrente.

Vê-se, portanto, que diante do atraso, exerceu seu direito previsto na
Resolução nº 400 da ANAC

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

[...]

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em razão de ter optado pelo reembolso e desistido da viagem, não é de responsabilidade do recorrido a perda da hospedagem já paga.

Em relação ao pedido de hospedagem em Salvador, a recorrente não prova que houve negativa por parte da recorrida. Vejamos a narrativa inicial:

“Em contrapartida, a companhia aérea
não se prontificou
em ofertar a hospedagem em Salvador, mesmo a Autora comprovando que seu destino final era Morro de São Paulo, e que não possuía reserva na capital. Foi informado a ela, no guichê da companhia, que quando chegasse a Salvador,
teria que procurar novo guichê para solicitação da hospedagem na Bahia,
sem qualquer garantia positiva”.
(ID 14956400)

Ainda que não tivesse garantia que a hospedagem seria oferecida, também não resta minimamente comprovado a negativa da mesma, o que impossibilita o acolhimento da pretensão.

Em relação aos danos morais, conforme assentado na jurisprudência pátria, o mero atraso do voo não caracteriza, por si só, dano moral. Faz-se necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial, circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

No caso em apreço, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na medida em que não apresentou qualquer prova capaz de subsidiar suas alegações. Como disposto na sentença,

“Apesar de restar incontroversa o cancelamento do voo, a parte autora não comprova que a requerida tenha lhe negado hospedagem em Salvador, da mesma forma que não comprova nos autos o ultimo horário de saída do Catamarã. Ainda, a autora sequer demonstra nos autos qual horário de novo voo lhe foi sugerido e qual horário chegaria no aeroporto de Salvador.
”

Em resumo, compulsando os autos constata-se que, de fato, não há nenhum dado auxiliar indicativo que concede a certeza para a pretensão autoral, não havendo, portanto, um mínimo de prova, de modo a atribuir alguma razão à parte autora, ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)